Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-16.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703421-16.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESAR RODRIGUES DE MATTOS APELADO: MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 12521856) interposto por CESAR RODRIGUES DE MATTOS contra a sentença (Doc. Num. 12521845) proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, Feito no 0703421-16.2018.8.07.0014, manejada pelo Apelante em desfavor de MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face do pedido de gratuidade de Justiça formulado nas razões recursais, por meio do despacho de ID Num. 13101586, nos termos do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias ao Apelante para que juntasse aos autos documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da Justiça, bem como lhe foi facultado, no mesmo prazo, se o caso, o recolhimento do preparo recursal. Conforme a certidão de ID Num. 13727863, não houve manifestação do Apelante quanto à referida determinação. É o breve relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado em sede recursal. O § 7o do mesmo dispositivo legal estipula que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Registre-se que, quanto à gratuidade da Justiça, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Grifou-se). Entendo que o disposto no revogado artigo 4o da Lei no 1.060/50 não havia sido recepcionado pela Carta Política, uma vez que não basta a simples declaração de pobreza para a parte fazer jus aos benefícios da gratuidade da Justiça, mas a efetiva comprovação nos autos de insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais. Este egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Apelação Cível no 2007.01.1.0088562, reg. ac. no 285564, Rel. NATANAEL CAETANO, Primeira Turma Cível, DJU 30/10/2007, p 128, assim decidiu, in verbis: “INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS DA BENEFICIÁRIA. ART. 5o, LXXIV, DA CF. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOGAÇÃO. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5°, LXXIV) EXIGE DO INTERESSADO EM OBTER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE COMPROVE A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, RESTANDO NÃO RECEPCIONADO, NESTE PONTO ESPECÍFICO, O DISPOSITIVO DO ART. 4° DA LEI N° 1.060/50 QUE EXIGIA APENAS A MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.” O referido dispositivo constitucional visa à concretização do princípio maior da igualdade, insculpido no caput do artigo retro, ou seja, conceder a benesse a quem realmente necessite dela. Nesse sentido, já se manifestou este egrégio Tribunal, in verbis: “PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Na esteira desse entendimento, verifico que o Agravante não pode ser considerado juridicamente pobre para os fins do disposto na Lei no 1.060/50, visto que os documentos constantes dos autos não demonstram que a sua renda esteja comprometida a tal ponto de que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais. Mostra-se insuficiente, para tal finalidade, tão somente a declaração de hipossuficiência acostada aos autos. 4. Agravo não provido.” (20100020119448AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, DJ 21/09/2010 p. 135) Ressalte-se que o art. 5o do mesmo diploma legal (Lei no 1.060/50), por seu turno, já estabelecia que “o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas.” Nessa esteira, forçoso concluir que a própria Lei no 1.060/50 já estabelecia a possibilidade de o Juiz da causa, à luz dos elementos dos autos, proferir decisão deferindo ou não o pedido de gratuidade da Justiça, pois é a hipossuficiência econômico-financeira do postulante, ainda que presumida, requisito indispensável para a concessão do benefício. Infere-se, por conseguinte, que a presunção que emanava da declaração prestada nos moldes do revogado art. 4o da Lei no 1.060/50, realocada no § 3o do art. 99 do atual Código de Processo Civil, é relativa, podendo ser afastada pelos demais elementos constantes nos autos. Como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro possui presunções absolutas (iuris et de iure), estabelecidas por lei e que não admitem prova em contrário, a exemplo da incapacidade absoluta dos menores de 16 anos para exercer os atos da vida civil (art. 3o do Código Civil), e relativas (iuris tantum), que admitem prova em contrário, como é o caso da presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do art. 99 do CPC). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é iuris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais. 2. No caso do réu revel citado por edital, a atuação da curadoria especial não configura hipótese de deferimento imediato da justiça gratuita, justamente porque sua representação se deu com base no inciso II do art. 72 do CPC, e não em consequência da hipossuficiência financeira. Precedentes. 3. In casu, não houve a comprovação da situação de insuficiência de recursos da ré para custear o processo, portanto correta a sentença que indeferiu a gratuidade de justiça requerida, mesmo sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública na função de curatela de ausente. 4. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão n.1183723, 07051301320188070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO BENEFÍCIOS. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pacífico o entendimento no sentido de que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos em sentido contrário. Art. 99, §2o do CPC. Precedentes. 2. No caso dos autos, os documentos demonstram patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos, já que este possui renda mensal líquida muito acima da média nacional e que lhe permite arcar com as custas processuais, principalmente porque no Distrito Federal estas são baixas. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1173065, 00153262420168070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que o § 2o do art. 99 do novo Código de Processo Civil estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. Constata-se que prevalecem excessivos pedidos de Justiça gratuita nas ações que tramitam no Judiciário local, nos quais as partes, que muitas vezes exercem atividade produtiva, denotando condições econômicas suficientes, mas pedem dispensa das despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios da parte contrária, em caso de eventual sucumbência. Acrescente-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei no 1.060/1950, que dispõe sobre a concessão da gratuidade de Justiça, por sua Corte Especial, no julgamento do EREsp no 388045/RS, Relator Ministro GILSON DIPP, realizado no dia 01/08/2003, com acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim dispôs sobre a matéria, in verbis: “I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.” (excerto da ementa) Vê-se, pois, que é o “estado de perplexidade” gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. Nesse descortino, a simples afirmação lançada na peça recursal quanto à impossibilidade de arcar com as custas processuais, por si só, não serve de amparo ao deferimento da gratuidade de Justiça, devendo ser ressaltado que o Apelante, apesar de devidamente intimado a apresentar documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, não cumpriu a determinação judicial. Igualmente, não foram apresentadas despesas aptas a comprovar o alegado estado de hipossuficiência econômica do Apelante, mesmo que momentâneo. Assim, da análise dos elementos contidos nos autos, não se extrai que o Embargante/Apelante não possa arcar com o pagamento das despesas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. No entanto, considerando o que dispõe o § 7 o do art. 99 do CPC, deve ser concedida oportunidade à parte para o recolhimento do preparo recursal. Com essas considerações, indefiro os benefícios da gratuidade de Justiça ao Apelante e lhe faculto, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de não conhecimento. I. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador